Tribunal: TJSP
Processo: 0008662-88.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – Embargantes que buscam novo pronunciamento acerca de questões já analisadas no v. acórdão, dando efeitos infringentes aos embargos, que não se prestam a tal finalidade – Embargos rejeitados.